Tribunal: STF
Processo: ARE 1500270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL. GAP. PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. CRIAÇÃO DA CARREIRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS COM IMPLANTAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL N. 6.682/2006. VEDAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES PREVISTAS EM LEI QUE NÃO SEJA A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. LEI CUJA VIGÊNCIA SERVE DE MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DA GAP. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O FUNDO DE DIREITO. ÔNUS DA SUCUMBENCIA FIXADOS NA SENTENÇA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. READEQUAÇÃO LEGAL, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO. ART. 85, 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ART. 98, 3O, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente